Tribunal: TJSP
Processo: 1017108-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesão na mão esquerda do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de incapacidade a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017108-08.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ANTONIO PAULO REIS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.934-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.934
Apelação Cível no 1017108-08.2018.8.26.0224 Guarulhos.
Apelante: Antonio Paulo Reis de Lima.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Lesão na mão esquerda do obreiro Concessão de
benefício Inadmissibilidade Perícia médica Ausência
de incapacidade a impedir a reparação pretendida

Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código
de Processo Civil Ação julgada improcedente Apelo do
segurado Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Antonio Paulo
Reis de Lima em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS,
alegando que está com a capacidade laboral reduzida depois de lesionar a
mão esquerda em acidente sofrido no desempenho de sua atividade
profissional como servente de obras, motivo pelo qual postula a concessão
de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/04).
A r. sentença de fls. 109/111, cujo relatório se adota,
proferida em 05 de setembro de 2019, julgou improcedente a ação,
deixando de condenar o autor ao pagamento das verbas de sucumbência,
dada a isenção legal (Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.934-fv
3
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
sustentando a presença dos requisitos necessários ao acolhimento da
reparação pretendida, além de pleitear subsidiariamente a realização de
nova perícia que avalie o seu atual quadro de saúde (fls. 114/119), sem
resposta nos autos (certidão de fl. 125).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito.
Indefiro, de pronto, o pedido subsidiário formulado pelo
segurado em suas razões recursais, uma vez que o laudo, como se verá,
tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não
carecendo da produção de mais informações. E, se ao magistrado cabe
conduzir o processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da
elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar
desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo
o destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e
464, do novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o autor
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por lesão proveniente de acidente
típico.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao
exame físico na mão esquerda do obreiro e analisar os documentos
trazidos ao feito, assentou no laudo de fls. 45/51 que “... Após submeter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.934-fv
4
Autor ao competente exame médico-pericial, avaliando seu Histórico
Médico e o Exame Físico especializado, constatou-se que o Acidente do
Trabalho sofrido determinou fratura do 4o e 5o quirodáctilos esquerdos, que
foram corrigidas adequadamente, de modo que não restaram sequelas
anatômicas ou funcionais incapacitantes para a sua função original e nem
para outras de mesma complexidade técnica. De fato, atualmente não há
redução da sua capacidade laborativa e tampouco há necessidade de
dispêndio de maior esforço para a realização de suas tarefas habituais. A
sua capacidade de trabalho é plena, sem qualquer tipo de restrição física
ou incapacidade funcional para atividades laborativas...”.
Desse
modo,
como
bem
salientado
pelo
douto
magistrado, “... Não há que se falar em qualquer vício no laudo pericial, que
possa torná-lo imprestável. O laudo foi feito de forma técnica e o perito
esclareceu devidamente os quesitos das partes. Assim, diante da
inexistência de incapacidade, o pedido do requerente não merece
prosperar...” (fl. 110).
O que se nota de modo nítido da categórica conclusão
da prova técnica, então, é que a lesão diagnosticada não implica
incapacidade para o trabalho e nem redução de capacidade funcional para
o serviço habitualmente exercido, sendo inviável, por isso mesmo, o pedido
do recorrente de aplicação ao caso do entendimento esposado pelo Col.
STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC.
Por outro lado, não se desincumbindo o obreiro do ônus
de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister
nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.934-fv
5
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No
processo
civil
onde
quase
sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a
sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao
ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arroladas seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus da prova, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a
causa de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho do
estudo técnico é convincente e não foi infirmado ou mesmo contrariado
tecnicamente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão diversa dele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.934-fv
6
e considerando a falta, na espécie, da incapacidade, outro não poderia ser
o desfecho da demanda senão a não-concessão do benefício acidentário
pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é necessária a
demonstração inequívoca da redução da capacidade laborativa e do nexo
causal, elementos componentes do binômio em que se assenta a
reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é
indevida.
Nesse sentido é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.934-fv
7
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
ART.
86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL
HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO
DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial
(art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente de
qualquer natureza.
2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente
do exercício do trabalho peculiar à determinada
atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido
inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado
não prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral,
uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e
compensar o Segurado que não possui plena
capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido,
não bastando, portanto, apenas a comprovação de
um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não
se mostre configurado ou quando não há qualquer
relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega
provimento.”
(Destaquei).(AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
20/02/2018).
De rigor, então, a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto n.o 35.934-fv
8
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator